Tribunal: TJES
Processo: 5001039-11.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001039-11.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE NOVA VENECIA - 1ª VARA CÍVEL e outros (4)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS –
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITA
DO
.

1.
O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações.

2.
A limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mormente pelo fato de que as internações compulsórias judiciais não possuem prazo preestabelecido.

3.
Em tema de judicialização da saúde, revela-se inadequada a utilização dos parâmetros orçamentários contemplados pelo Sistema Único de Saúde para aferição do valor da causa nas ações de internação compulsória, tendo em vista que, por diversas vezes, os entes demandados, por meio de contratos emergenciais, socorrem-se das vagas disponibilizadas pela rede privada de saúde, que praticam preços muito superiores àqueles previstos no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS).

4
.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE
NOVA VENÉCIA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do suscitado - Juízo da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA - para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO D
O
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DE
NOVA VENÉCIA
e como suscitado o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA
, com competência para os feitos da fazenda pública.

A ação originária foi proposta por
NATIELI DA SILVA FRANC
A
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO
DE
NOVA VENÉCIA
almejando a internação compulsória de
VERA LÚCIA BERTO DA SILVA FRANCA
. A ação foi aforada perante na
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE
NOVA VENÉCIA
, que, após apreciar a medida liminar, declarou-se incompetente para a apreciação da demanda e determinou a remessa dos autos ao
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DE
NOVA VENÉCIA
.

Para tanto, asseverou que “
em decisão proferida nos autos do IRDR nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, publicada no dia 28.09.2022, o Exmo Desembargador Presidente do E. TJ concedeu efeito suspensivo no Recurso Especial Interposto pelo Estado Espírito Santo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto na Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

O Juízo do
JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL,
CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA D
A

COMARCA DE ITAPEMIRIM
, por seu turno, ao receber os autos, suscitou o presente conflito de competência, aduzindo que “
Em 29/09/2023 foi proferida pelo STJ decisão no referido Recurso Especial (nº 2050583) mantendo o a tese do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que fixou que compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória
” e que “
tendo em vista o entendimento do STJ e ante o evidente risco de nulificação de todos os atos processuais praticados por este Juízo, requeiro que uma vez recebido o presente, sejam espairecidas todas as dúvidas com relação ao objeto do presente conflito
”.

O egrégio Tribunal Pleno, quando julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, definiu a tese de que: “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”
1
.

Note-se que a controvérsia que o IRDR dirimiu foi sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas internações voluntárias, involuntárias e compulsória de dependentes químicos.

Ocorre que o douto Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, então Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, ao receber o Recurso Especial interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu efeito suspensivo parcial ao acórdão do IRDR, “
possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

Como visto, a conclusão alcançada pelo nobre Desembargador Vice-Presidente, limitou-se a reconhecer a viabilidade do ajuizamento das ações de internação compulsória tanto no juízo especial fazendário quanto nas varas da fazenda pública, de acordo com o valor atribuído à causa.

No caso dos autos, a valoração da causa em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (fl. 70 do evento 7172654) não se revela como elemento suficiente para a determinação da competência da Vara Comum para o conhecimento da demanda, considerando a manifesta iliquidez do pedido inicial formulado.

Contudo, sob outra ótica, a limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, isoladamente, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º,
caput
da Lei n. 12.153/09).

Isso porque, a internação involuntária prevista pela Lei nº 13.840/19 (art. 23-A, §3º) não se confunde com a internação compulsória, vez que aquela prescinde de autorização judicial, bastando o pedido de familiar ou do responsável legal, com o aval médico, nos casos em que a drogadição justifique a medida extrema, que poderá ser adotada por até 90 (noventa) dias.

As internações compulsórias judiciais, por seu turno, não possuem prazo preestabelecido, e devem perdurar pelo prazo necessário, de acordo com a prescrição do profissional médico que analisa a evolução do tratamento, circunstância que denota a impossibilidade de se representar, de plano, a expressão econômica do pedido e, portanto, reflete sua falta de liquidez.

Aliás, em tema de judicialização da saúde, cumpre ressaltar que a inadequação da utilização dos parâmetros orçamentários contemplados pelo Sistema Único de Saúde para aferição do valor da causa nas ações de internação compulsória, tendo em vista que, por diversas vezes, os entes demandados, por meio de contratos emergenciais, socorrem-se das vagas disponibilizadas pela rede privada de saúde, que praticam preços muito superiores àqueles previstos no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS).

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. LIMITAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE IVINHEMA. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS FEDERADOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. I. À vista dos documentos acostados aos autos e do disposto na Lei nº 10.216/2001, há de se viabilizar a internação da paciente, para tratamento psiquiátrico, por conta dos réus. II. Não há falar na limitação do prazo de internação em 90 dias, haja vista a inexistência de previsão na Lei nº 10.216/2001, que trata da matéria, devendo perdurar pelo prazo necessário ao tratamento, nem mesmo em redirecionamento da obrigação, haja vista a solidariedade entre os entes públicos federados no que se refere à tutela dos direitos à saúde. (TJMS; AC 0801215-63.2022.8.12.0012; Ivinhema; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 15/03/2023; Pág. 46)

REEXAME NECESSÁRIO. Obrigação de Fazer. Ação ajuizada com o objetivo de compelir o ente municipal a providenciar internação compulsória de adolescente para tratamento de dependência química, recomendada por laudo médico. Sentença de procedência. Prevalência das normas que tratam da tutela à vida e à saúde. Direito público subjetivo que deve ser resguardado. Preenchimento dos requisitos legais (Lei nº 10.216/2001) ao tratamento em regime de internação, que é emergencial e temporário. Incidência das Súmulas nº 65 e 66 do TJSP. Reavaliação da medida a cada 90 dias para apurar a necessidade de continuidade da internação. Precedente desta Colenda Câmara Especial. Observância obrigatória. Reexame necessário desprovido com observação. (TJSP; RN 1000227-47.2021.8.26.0095; Ac. 16393143; Brotas; Câmara Especial; Rel. Des. Wanderley José Federighi; Julg. 23/01/2023; DJESP 03/02/2023; Pág. 3631)

Desse modo, diante da inviabilidade da limitação do valor da causa nas demandas de internação compulsória, revela-se pertinente que o feito originário tramite na vara fazendária de competência comum.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALISADA POR IRDR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO SUSCITADO. 1 – Em conformidade com o que restou decidido pelo Tribunal Pleno do e. TJES em 23.10.2019, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, deve prevalecer o entendimento segundo o qual a competência para apreciar a situação fática descrita no caso concreto é da Vara da Fazenda Pública, Juízo Suscitado. 2- Não há como aferir-se, com exatidão, neste momento, o custo da internação pretendida, de modo que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do Juízo da Vara da Fazenda Pública. 3- Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. (Data: 19/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011313-68.2023.8.08.0000, Desembargador JAIME FERREIRA ABREU)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – VALOR DA CAUSA QUE NÃO EXPRIME O PROVEITO ECONÔMICO DO PEDIDO – TRATAMENTO DE CUSTO ELEVADO E POR TEMPO INDETERMINADO – PROBABILIDADE DE O FEITO DEMANDAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL DO REQUERIDO – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CASO DE INCAPACIDADE ABSOLUTA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE HARMONIZAM COM OS CRITÉRIOS INFORMATIVOS DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, ao receber o recurso especial interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, concedeu efeito suspensivo parcial ao acórdão do IRDR, “possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa”. 2. No caso dos autos, a valoração da causa em R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais) não se revela como elemento suficiente para a determinação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o conhecimento da demanda, considerando que a referida atribuição ocorreu em razão da manifesta iliquidez do pedido inicial formulado, que objetiva internação compulsória de paciente “dependente químico em grau grave”. 3. Como cediço, a internação compulsória pleiteada é de alto custo e não possui prazo preestabelecido, devendo perdurar pelo tempo necessário ao tratamento, de acordo com a prescrição do profissional médico que analisa a sua evolução, circunstância que corrobora a impossibilidade de se representar, de plano, a expressão econômica do pedido e, portanto, reflete sua falta de liquidez. 4. Depreende-se, ainda, da orientação de outros Tribunais Pátrios a conclusão no sentido de que, em causas de natureza análoga à originária, a competência é das Varas Fazendárias, considerando eventual incapacidade absoluta da parte e necessidade de perícia na forma do CPC, desviando-se do Sistema dos Juizados, e com referência a análise de estado da pessoa, com intervenção do Ministério Público nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM. (Data: 05/Sep/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004400-70.2023.8.08.0000, Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o douto juízo

suscitad
o,
ou seja,

o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE
NOVA VENÉCIA
, com competência para os feitos da fazenda pública, para processar e julgar o feito originário.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação. Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 011180001767, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o eminente Relator para declarar competente o Juízo suscitado (
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE
NOVA VENÉCIA).